Tribunal: TJSP
Processo: 2039967-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Contribuição de melhoria do exercício de 2018 – Municipalidade de Mongaguá – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida na decisão agravada – Indicação de regulamentação genérica da contribuição de melhoria – Ausência de apontamento da lei específica que instituiu o tributo (artigos 81, 82 e 202 do CTN e 2o, §§ 5o e 6o, da LEF) – Título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Contribuição de melhoria do exercício de 2018 – Municipalidade de Mongaguá – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida na decisão agravada – Indicação de regulamentação genérica da contribuição de melhoria – Ausência de apontamento da lei específica que instituiu o tributo (artigos 81, 82 e 202 do CTN e 2o, §§ 5o e 6o, da LEF) – Título parcialmente inválido – Recurso provido.